Tribunal: TJDFT
Processo: 0741885-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticiado pelo MM. Juiz, verifica-se que foi proferida a r. Sentença no processo originário (ID. Num. 58252566) À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator